Tribunal: TJSP
Processo: 2286909-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Honorários de sucumbência do patrono do réu (Banco Mercantil do Brasil) – Alegação de que as partes teriam firmado acordo em outros autos, abarcando a presente demanda e que, nos termos avençados, cada litigante arcaria com os honorários de seu patrono. Acordo firmado por outros advogados, não podendo atingir os honorários

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Honorários de sucumbência do patrono do réu (Banco Mercantil do Brasil) – Alegação de que as partes teriam firmado acordo em outros autos, abarcando a presente demanda e que, nos termos avençados, cada litigante arcaria com os honorários de seu patrono. Acordo firmado por outros advogados, não podendo atingir os honorários devidos aos patronos da agravada, pois fixados em sentença com trânsito em julgado. Inteligência do art. 24, § 4.o, da Lei 8.906/94. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.